Tribunal: TJMT
Processo: 1040566-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040566-91.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IZABEL MARIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 181.748.411-72 (EMBARGANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos materiais e morais. Expurgos do
pasep
. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência do desfalque no momento do saque. Tema 1.150/
stj
. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa a alegados expurgos em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição ao (i) fixar o termo inicial da prescrição no momento do saque dos valores depositados, à luz do Tema 1.150/STJ; (
ii
) considerar prejudicada a aplicação do Tema 1.300/STJ relativo ao ônus da prova dos lançamentos; e (
iii
) reconhecer a desnecessidade de prova pericial diante do reconhecimento da prescrição.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
Não há omissão quanto ao termo inicial da prescrição, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.150/STJ, a ciência do desfalque ocorre, em regra, no momento do saque, quando o titular tem acesso ao montante disponível, não sendo suficiente o acesso posterior a microfilmagens ou extratos técnicos para afastar essa presunção.

5.
A alegada omissão quanto ao Tema 1.300/STJ não se configura, uma vez que, reconhecida a prescrição da pretensão autoral, torna-se prejudicada a discussão sobre a distribuição do ônus da prova acerca da regularidade dos lançamentos.

6.
O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado evidencia mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e fixa o termo inicial da prescrição conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.

"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025;
STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021
;
TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Izabel Maria Braga de Oliveira
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
345768879
), o qual, à unanimidade de votos,
negou provimento a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
9
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT,

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

(Processo n.o
1040566-91.2025.8.11.0041
),
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição decenal.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
346877354
)
sustentando
: omissão e violação ao Tema 1.150/STJ, sustentando que o acórdão substituiu a exigência de
“
ciência comprovada
”
por uma
“
presunção
”
automática decorrente do saque, ignorando o marco fático de acesso aos extratos em 04/12/2024; contradição ao exigir "prova robusta" para afastar a presunção do saque e, simultaneamente, considerar desnecessária a perícia técnica; e
omissão quanto à incidência do Tema 1.300/STJ, que trata do ônus da prova dos lançamentos. Pede a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões,
pugna o embargado pela rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 350432353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
sustenta que
alega omissão e contradição no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão relativa aos expurgos do PASEP, sustentando equívoco na fixação do termo inicial e na dispensa da prova pericial.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a data de acesso aos extratos (04/12/2024) como o momento da “ciência comprovada” exigida pelo Tema 1.150 do STJ, optando por uma presunção baseada no saque.

Sem razão. O acórdão enfrentou expressamente a questão do termo inicial da prescrição, fundamentando que, à luz do Tema 1.150/STJ, a ciência do desfalque ocorre, em regra, no momento do saque dos valores, ocasião em que o titular toma conhecimento do montante disponível.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que
“o eventual acesso posterior a microfilmagens ou documentos técnicos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de ciência do valor depositado no momento do saque”
. Ou seja, o Tribunal não omitiu o argumento da parte; ao contrário, analisou-o e o rejeitou, adotando a tese de que o saque constitui o marco objetivo da
actio
nata
.

O fato de a decisão não ter acolhido a data sugerida pela embargante não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 1.300/STJ (ônus da prova sobre lançamentos), o acórdão foi expresso ao consignar que a suspensão ou aplicação de tal tema resta prejudicada. Uma vez operada a prescrição da pretensão autoral, a discussão sobre a quem compete o ônus de provar a regularidade dos lançamentos (mérito da demanda) torna-se irrelevante para o desfecho do processo.

Outrossim, a tese de contradição não merece prosperar.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

Alega a embargante haver contradição entre a exigência de “prova robusta” para afastar a presunção do saque e a declaração de desnecessidade da prova pericial.

No caso, o raciocínio do acórdão é linear e coerente: reconhecida a prescrição (prejudicial de mérito) com base no decurso do prazo desde o saque, a produção de prova pericial contábil, destinada a apurar o quantum ou a correção dos índices, torna-se
ineficaz
, pois o direito de ação já pereceu.

A menção à necessidade de "prova robusta" refere-se à demonstração de fatos que impedissem a ciência no momento do saque (como, por exemplo, impossibilidade física de acesso ou ocultação dolosa de informações pelo banco à época do saque), e não à complexidade técnica dos cálculos, que é matéria de mérito prejudicada pela prescrição.

Portanto, não há incoerência lógica em afirmar que o prazo prescricional fluiu e, por consequência, a instrução probatória para a fase de conhecimento perdeu seu objeto.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão
ou
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente,
as teses suscitadas pelo embargante
e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026